Tribunal: TJDFT
Processo: 0736528-90.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736528-90.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARMANDO JOSE GUILLEN BORGES EMBARGADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 27253596) opostos por ARMANDO JOSE GUILLEN BORGES, em face do acórdão n° acórdão n° 1314321 (ID 23184057) que apreciou a apelação interposta por CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA. Cumpre ressaltar que os embargos de declaração não foram opostos em face do acórdão n° 1352718 (ID 27174437) que, anteriormente, apreciou os embargos de declaração (ID 23510745) também opostos por ARMANDO JOSE GUILLEN BORGES, em face do acórdão n° 1314321 (ID 23184057) que apreciou a apelação interposta por CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL VENEZA. O acórdão n° 1352718 (ID 27174437), mais recente, resolveu o que segue: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXA DE CONDOMÍNIO. DESPESA COMUM. DEVER DE TODOS OS CONDÔMINOS. TESE N° 882. REPETITIVO. NÃO APLICAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MULTA ART. 1026, § 2o, DO CPC. NÃO CABIMENTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. Vícios inexistentes, no caso em tela. 3. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 3.1. Vícios inexistentes, no caso em tela. 4. Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado. 5. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 535 do CPC. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso (AgInt no AgInt no AREsp 983.778/MS). 7. A inexistência de vícios no acórdão embargado, por si só, não demonstra o caráter protelatório dos embargos opostos. 8. Embargos declaratórios conhecidos e não providos. (Acórdão 1352718, 07365289020188070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face do acórdão n° 1352718 (ID 27174437) ARMANDO JOSE GUILLEN BORGES opõe embargos de declaração (ID 27253596) e requer que os embargos de declaração sejam acolhidos, reconhecendo-se a omissão quanto à incidência do artigo 406 do Código Civil, reformando-se a sentença para fixar os juros de mora com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, a qual deve ser utilizada sem a cumulação com correção monetária por já contemplar essa rubrica em sua formação. Requer, ainda, o devido prequestionamento dos artigos 406 do Código Civil e artigo 927 do Código de Processo Civil, possibilitando a interposição de recursos às instâncias extraordinárias. Sem contrarrazões (ID 30232364). Em Despacho de ID 33317339, esta Relatoria vislumbrou a inadmissibilidade do recurso, em razão da incidência do instituto da preclusão quanto à interposição dos novos embargos de declaração em face do acórdão que julgou a apelação e que já foi objeto de embargos pela mesma parte. Ao final, intimei o Embargante a apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, a respeito da preclusão. Em petição de ID 34168296, a Defensoria Pública, representando o Embargante, requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Embargante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Embargado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT,verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Embargada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, baixem os autos conforme decidido em Acórdão de ID 23184057. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2022 16:31:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador